Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. A revelia ocorrerá quando a parte ré não contestar a ação, momento em que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 2.1. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe à ré o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.
3. Dessa forma, tendo em vista que o requerente/recorrente logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, já que, além de apresentar elementos probatórios que comprovem que a ré/apelada se apropriou do seu aparelho celular e que bem discutido nos autos foi adquirido após o fim da relação, não sendo, assim, propriedade comum, a apelada sequer apresentou manifestação para contestar a apropriação ou comprovar que devolveu o bem em questão.
4. Conforme lições doutrinárias. “só se pode alcançar ao patamar do dano moral a agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, originando angústia, dor, sofrimento, tristeza e humilhação, de forma intensa a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia a dia, situações comuns a que todos se sujeitam, com aspectos normais da vida cotidiana” (Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
5. No caso em tela, nada obstante a parte autora/apelante defender que restou demonstrado nos autos a humilhação sofrida em via pública e na presença das crianças, situação que supostamente teria acarretado angústia, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além da situação ter sido ocasionada em razão da relação conturbada havida entre as partes litigantes, que são ex-companheiros, não ficou demonstrada qualquer ofensa dos direitos da personalidade do indivíduo.
6. Em relação ao pedido de condenação da parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com razão parcial a parte recorrente, tendo em vista que, em razão do parcial provimento do recurso interposto e, consequentemente, parcial procedência dos pedidos autorais, os honorários sucumbenciais devem ser fixados, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, e redistribuídos. 6.1. Nesse cenário, os honorários deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, bem como como os ônus sucumbenciais arbitrados deverão ser redistribuídos, nos termos do artigo 86 do CPC.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência Redistribuída.